Tribunal: TJMT
Processo: 1005650-59.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005650-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANE SILVA REIS AMORIM - CPF: 020.537.401-83 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

E M E N T A

RECURSO INOMINADO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA
–
CARTÃO DE CRÉDITO- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVOU A SOLICITAÇÃO, RECEBIMENTO E DESBLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO AMEM GOLD MASTERCARD – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS, FATURAS, SELFIE E CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação Jurídica efetivamente comprovada pela
instituição financeira, Banco do Brasil S.A, vez que desincumbiu do seu ônus probante apresentando documentos pessoais da reclamante, biometria facial, telas sistêmicas comprovando o envio e desbloqueio do cartão de crédito e faturas adimplidas, comprovando a utilização dos serviços financeira.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade das cobranças que ensejaram a inserção da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Luciana Silva Reis Amorim interpôs recurso inominado (id.

142526231), contra sentença proferida pelo 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente, em suas razões recursais, fundamenta que inexiste nos autos qualquer comprovação de envio, recebimento e desbloqueio do cartão de crédito, infere ainda que o recorrido apenas apresentou documentos produzidos unilateralmente com a apresentação de telas sistêmicas.

Aduz que, a decisão de mérito não considerou a fraude de terceiros praticada em nome da autora, bem como argui que a autora experimentou o dano temporal haja vista que gastou seu tempo reclamando com a recorrida na seara administrativa na plataforma CONSUMIDOR.GOV e ainda sim teve que ingressar com a presente ação.

Requer ao final, o provimento do recurso inominado para reformar a decisão se mérito, julgando procedente para desvincular o contrato do cartão de crédito do CPF do consumidor recorrente, condenando a recorrida em dano moral e dano temporal.

O recorrido, Banco do Brasil S.A., devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (id.

175891194), impugnando preliminarmente a justiça gratuita concedida a parte recorrente e, no mérito combatendo as razões recursais suscitadas postulando o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da Preliminar de Impugnação da Justiça Gratuita

Ab initio
, rejeito a preliminar de indeferimento da justiça gratuita tendo em vista que a parte Recorrente juntou aos autos documentos que comprovam fazer jus as benesses da gratuidade.

Pois bem, passo a análise do mérito.

Ressai dos autos que a Recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, sustentando que
tentou realizar compras de forma parcelada, momento em que teve seu pedido negado por ter o nome restrito pelo reclamado em órgão de proteção ao crédito.

Infere ainda, na exordial, que em consulta no órgão de restrição identificou o valor de R$ 1.764,95 (mil, setecentos e sessenta e quatro e noventa e cinco centavos), referente ao contrato n° 140449619, datada de 16 de outubro de 2021, com inserção no cadastro SERASA em 01 de dezembro do mesmo ano.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Isso porque, o recorrido não se ateve a apresentação de telas sistêmicas, mas
juntou aos autos documentos pessoais, biometria facial da recorrente, telas sistêmicas comprovando o envio e desbloqueio do cartão de crédito em 28/07/2021 (id.

142519206, p. 5), e faturas com a indicação de 02 (dois) pagamentos, constando as demais inadimplidas, o que por sua vez comprovam a utilização dos serviços da financeira e a origem da negativação
(id.

142519219/

142519248).

Nesse sentido, embora a recorrente argumente pela ilegalidade da cobrança, vez que essa fora realizada por terceiro fraudador resultando a indevida a inscrição no cadastro de proteção ao crédito, nesta toada não se faz crível para este juízo que um terceiro fraudador se preocuparia com a quitação das faturas do cartão de crédito, além disso, da realidade do processo não vislumbro entendimento diverso daquele esposado pelo juízo a quo quando da decisão de mérito.

Além disso, indispensável ressaltar que, de acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais:

“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Outrossim,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia a parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, vez que conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

para manter inalterado a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente,
Luciana Silva Reis Amorim
, ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023